Tribunal: TJDFT
Processo: 0771342-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA em face da sentença que a condenou, juntamente com a BRADESCO SAÚDE, "na obrigação de fazer para manter a parte autora como beneficiária do plano de saúde na modalidade de remissão, pelo prazo faltante de 08 meses, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária em eventual cumprimento de sentença". Houve condenação também na obrigação de pagar, solidariamente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Em seu recurso, a recorrente alega que é responsável apenas pela gestão administrativa e pela intermediação da contratação do plano de saúde. Afirma que não cabe a ela manter a parte autora como beneficiária. Pede o afastamento da obrigação de fazer lhe foi imposta. Defende também a inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63066451). Preparo regular (ID 63066452 a ID 63066455). Contrarrazões juntadas (ID 63066459).
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
4. A questão devolvida para esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade da ré pela obrigação de fazer estipulada em sentença, bem como se há dano aos direitos extrapatrimoniais da autora.
5. No caso, consta dos autos que a autora, na qualidade de dependente do plano de saúde administrado pela recorrente, foi indevidamente excluída do plano após o falecimento do seu marido. Isso porque o contrato firmado prevê cláusula de remissão de 1 (um) ano para os beneficiários, garantindo a permanência da autora no plano de saúde durante esse período.
6. Tanto a empresa administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao beneficiário do plano por falha na prestação de serviço. Isso porque se aplicam as regras previstas no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A ré faz parte da cadeia de consumo e aufere lucro com a prestação de serviço. Conforme o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços, respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Assim, a recorrente também deve responder tanto pelos danos causados como pela obrigação de fazer consistente em cumprir o contrato nos termos em que foi contratado. Portanto, responde a recorrente pela obrigação de fazer imposta, bem como pelo pagamento da multa arbitrada no caso de seu eventual descumprimento.
8. Além disso, é certo que a exclusão indevida da autora do plano de saúde ofende a personalidade da consumidora, atinge a honra e lesa sua dignidade, ainda mais em uma situação de fragilidade na saúde da autora, com 87 anos, permanecendo desassistida por mais de 12 meses, fato este capaz de configurar o dano moral indenizável. Correta, portanto, a sentença que determinou a reparação do dano extrapatrimonial causado à consumidora.
9. Em relação ao pedido alternativo feito em contrarrazões no tocante ao pagamento de perdas e danos, tal análise deve ser feita pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.